Tribunal: TJMT
Processo: 1013542-16.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013542-16.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JADIR PEREIRA - CPF: 406.778.181-49 (APELADO), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADOS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL
CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que existe provas nos autos de que o contrato quitado, não se justificando a manutenção dos descontos da folha de pagamento do contratante.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado, sem solução administrativa ao imbróglio, devendo ser reparado os danos causado ao consumidor.

Por fim, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1013542-16.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

JADIR PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza,
lançada nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Danos Materiais
,
ajuizada por
JADIR PEREIRA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida à restituição do valor de R$404,55 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), indevidamente descontados da folha de pagamento da parte requerente, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido.

E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ, além das custas, e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante aduz, em sede de preliminar, advocacia predatória e a ocorrência da prescrição.

No mérito, defende a regularidade da contratação formalizada de forma eletrônica, alegando que “
a parte Apelada acessou e conferiu o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado e a Cédula de Crédito Bancário, confirmando, com sua aceitação, que todos os dados da contratação estavam em conformidade com a proposta ofertada
” (sic).

Sustenta que “
a Apelada realizou UM SAQUE POR MEIO DO CARTÃO CONSIGNADO que foram prontamente depositados em conta de sua titularidade, consoante Cédulas de Crédito Bancárias e TED’s anexadas aos autos, e colacionados abaixo a título exemplificativo
” (sic).

Assevera que “
houve o uso do cartão de crédito, corolário lógico é que o banco Apelante descontasse do seu benefício o valor mínimo da fatura – averbação autorizada quando da efetiva liberação do crédito em conta do recorrido
” (sic).

Por fim, defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a sua exclusão, ou, subsidiariamente minoração.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização e autorização a compensação (Id. 184133296).

Contrarrazões ofertadas no Id. 184133299, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido (Id. 184133297).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JADIR PEREIRA

ajuizou a presente ação indenização por danos morais e danos materiais, em face do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese que em dezembro de 2018 contratou empréstimo consignado junto à requerida no valor total de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo adimplemento se deu por descontos mensais em sua folha de pagamento, sendo a primeira parcela no valor de R$271,23 (duzentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) e as restantes no importe de R$304,31 (trezentos e quatro reais e trinta e um centavos).

Sustenta que a fim de quitar antecipadamente o objeto contratual, sempre que possível realizava pagamentos em valores de R$200,00 (duzentos reais) além do desconto mensal, bem como no dia 13/08/2019 adimpliu com um boleto na importância de R$4.366,92 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) para atingir a quitação do negócio jurídico.

Entretanto, em maio/2021 constatou ainda estavam sendo descontados valores indevidos de sua folha de pagamento pelo banco requerido, e em que pese tenha buscado a via administrativa, solicitando a cessação dos descontos, a instituição financeira se manteve inerte, razão pela qual postulou a presente demanda, requerendo o pagamento a título de dano moral no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a restituição do indébito na forma dobrada, qual seja, R$809,10 (oitocentos e nove reais e dez centavos).

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte requerida, ora apelante, na restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, além do ônus sucumbenciais.

Contra tal sentença se insurge o apelante arguindo preliminares de prescrição e advocacia predatória, no mérito, argumenta que a contratação fora regular e os descontos devidos, pugnando pela improcedência da pretensão e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado e autorização para compensação.

Pois bem. No tocante a preliminar
suscitada pela instituição bancária,
mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) –
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar da contratação realizada ainda em 2018, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da parte autora até os dias atuais, de modo que
rejeito a preliminar suscitada.

Por outro lado, em relação advocacia predatória, também não merece acolhimento, tendo em vista que, para configurar advocacia predatória é necessário que a parte autora ajuíze diversas ações contra o mesmo banco e veiculando pedido genérico idênticos.

No presente caso, a parte autora defende que realizou o negócio jurídico, efetuando o seu pagamento integral, apresentou provas neste sentido, postulando a restituição indébito e a reparação por danos morais.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida pelo apelante.

Quanto ao
mérito,
cabe ressaltar incumbe ao requerido, ora apelante, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos/cobranças do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito – RMC, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, o que não restou minimante verificado no caso concreto.

Ou seja, a instituição financeira deveria comprovar, indene de dúvidas, acerca da legitimidade na manutenção na cobrança do empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito (RMC) quitado em 09/2019, o que não se verificou na espécie.

É que, como muito bem sopesado pela magistrada sentenciante, “(...)
instaurado o contraditório com a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos documento capaz de comprovar a legalidade dos descontos na fola de pagamento do requerente após a quitação do contrato, bem como descurou de comprovar a modificação dos argumentos trazidos na inicial, portanto, não havendo provas os descontos realizados após o mês de agosto de 2019 na folha de pagamento da parte requerente torna-se indevido”
(sic), falhou no seu serviço, mantendo a cobrança de um negócio jurídico quitado.

De fato, observa-se na inicial a parte autora comprova que desde o início do negócio jurídico, vinha efetuando o pagamento parcial das faturas junto com os descontos da sua folha de pagamento (Id. 184133225, 184133226, 184133227). E que, no dia 10/09/2019, realizou o pagamento total, conforme o Id. 184133228.

Por outro lado, os documentos apresentados pela parte autora em sede de contestação, corrobora com as razões da parte autora, conforme verifica-se nas faturas anexas (Id. 184133256) e na demonstração de evolução do pagamento (Id. 184133257).

Importante enfatizar que antes da propositura da demanda, a parte autora tentou administrativamente resolver o problema, conforme informado na inicial por meio dos protocolos nº 208386046 e 212948655, sem sucesso.

Logo, evidente a falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, na manutenção da cobrança do empréstimo devidamente quitado pela parte autora, o que, ocasionou considerável transtorno que ultrapassa o mero dissabor, devendo, por isso mesmo, ser reparado extrapatrimonialmente.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que no decorrer da instrução, não obstante tenha sido oportunizado, não comprovou a legitimidade dos descontos na folha de pagamento da parte autora após o seu termo final, razão pela qual acertada a sentença quanto a determinação de restituição dos valores descontados indevidamente e a reparação pelos danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO
- MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, após a quitação integral do débito. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição”. (
TJ-MT 10027216020218110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C BAIXA DE HIPOTECA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - QUITADA POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO - COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais, máxime porque houve a negativação indevida, o que gera indenização in re ipsa. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
”. (TJ-MT 10064252520208110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
– ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço.

A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC”.
(TJ-MT - APL: 00004147320148110018 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/03/2018)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
conforme fixado na sentença.

Por fim, inviável cogitar a realização de qualquer compensação, uma vez que o valor do empréstimo, como já exposto, foi devidamente pago pela parte apelada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) e altero a base de cálculo para que incida sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023